Tribunal: STM
Processo: 7000627-91.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). FORNECIMENTO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE POR MILITAR A OUTRO COLEGA DE FARDA FORA DO AQUARTELAMENTO. ART.
290, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO (JMU) ARGUIDA PELA DEFESA. LICENCIAMENTO SUPERVENIENTE. REJEIÇÃO.
PRECEDENTES. CRIME PROPRIAMENTE MILITAR. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CRUELDADE DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDAS
DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). TESES
DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - A conduta pela qual o Acusado responde a esta Ação Penal encontra perfeita tipificação no
art. 290, § 1º, I, do CPM, além de conter os seus elementos circunstanciais subsumidos ao art.
9º, da Lei Penal Militar. Trata-se de crime propriamente militar a atrair a competência desta
Justiça Especializada. Outrossim, é irrelevante para o deslinde da controvérsia o posterior
licenciamento do Réu, uma vez que esta Corte Castrense tem posicionamento firmado no
sentido de que a competência desta Alçada Especializada se firma a partir do princípio do
tempus regit actum. Delito praticado ao tempo em que o agente ostentava o status de militar
da ativa. Preliminar rejeitada.
II - A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para
a vida militar - a forma assemelhada insculpida no art. 290, § 1º, I, do CPM, visa tutelar a saúde
da caserna ao coibir que militares fiquem a se drogar uns com os outros, ainda que em ambiente
externo ao aquartelamento.
III - O Princípio da Proporcionalidade não incide ao caso, pois o tipo penal do art. 290 e os casos
assimilados do CPM tutelam a saúde pública em primeiro lugar e, em segundo, a saúde, a
integridade física e a vida do próprio agente, assim individualmente considerada. Além disso,
resguardam a disciplina e o dever militar, pois de todo inconteste o efeito danoso das
substâncias ilícitas no cumprimento das tarefas e posturas exigidas na caserna. Além disso, não
há caracterização da crueldade da pena, a levar em consideração que as sanções vigentes no
ordenamento jurídico são definidas pelos Representantes do povo e cabe ao Poder Judiciário a
sua aplicação. Ademais, o postulado foi observado na aplicação da reprimenda pelo Colegiado
a quo.
IV - A inaplicabilidade do Princípio da Insignificância deriva do teor da lesão aos objetos jurídicos
salvaguardados pelo tipo penal e pela perfeita adequação típica à norma incriminadora.
Portanto, a punição do autor do fato é uma necessidade concebida pela legislação e respaldada
pelo ordenamento jurídico.
V - O fornecimento de droga por militar a outro colega, ainda que fora da caserna, é crime
previsto no art. 290, § 1º, I, do CPM, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face do
Princípio da Especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal
militar. Aplicação da Súmula 14 desta Corte Marcial.
VI - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000627-91.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: WLISSES ESPEDITO DOS PASSOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/11/2020 a 12/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União
veiculada pelo Apelante WLISSES ESPEDITO DOS PASSOS. No mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto
pela DPU, a fim de manter incólume a Sentença condenatória prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:39:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212639ab25
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000627-91.2018.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: WLISSES ESPEDITO DOS PASSOS, ex-Sd EV Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
FORNECIMENTO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR MILITAR A
OUTRO COLEGA DE FARDA FORA DO AQUARTELAMENTO. ART. 290, §
1º, I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) ARGUIDA PELA
DEFESA. LICENCIAMENTO SUPERVENIENTE. REJEIÇÃO. PRECEDENTES.
CRIME PROPRIAMENTE MILITAR. MÉRITO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CRUELDADE DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). TESES
DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
I - A conduta pela qual o Acusado responde a esta Ação Penal encontra
perfeita tipificação no art. 290, § 1º, I, do CPM, além de conter os seus
elementos circunstanciais subsumidos ao art. 9º, da Lei Penal Militar.
Trata-se de crime propriamente militar a atrair a competência desta
Justiça Especializada. Outrossim, é irrelevante para o deslinde da
controvérsia o posterior licenciamento do Réu, uma vez que esta Corte
Castrense tem posicionamento firmado no sentido de que a
competência desta Alçada Especializada se firma a partir do princípio
do tempus regit actum. Delito praticado ao tempo em que o agente
ostentava o status de militar da ativa. Preliminar rejeitada.
II - A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente
não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois
a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar - a forma
assemelhada insculpida no art. 290, § 1º, I, do CPM, visa tutelar a
saúde da caserna ao coibir que militares fiquem a se drogar uns com
os outros, ainda que em ambiente externo ao aquartelamento.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:39:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212639ab25
III - O Princípio da Proporcionalidade não incide ao caso, pois o tipo
penal do art. 290 e os casos assimilados do CPM tutelam a saúde
pública em primeiro lugar e, em segundo, a saúde, a integridade física
e a vida do próprio agente, assim individualmente considerada. Além
disso, resguardam a disciplina e o dever militar, pois de todo
inconteste o efeito danoso das substâncias ilícitas no cumprimento das
tarefas e posturas exigidas na caserna. Além disso, não há
caracterização da crueldade da pena, a levar em consideração que as
sanções vigentes no ordenamento jurídico são definidas pelos
Representantes do povo e cabe ao Poder Judiciário a sua aplicação.
Ademais, o postulado foi observado na aplicação da reprimenda pelo
Colegiado a quo.
IV - A inaplicabilidade do Princípio da Insignificância deriva do teor da
lesão aos objetos jurídicos salvaguardados pelo tipo penal e pela
perfeita adequação típica à norma incriminadora. Portanto, a punição
do autor do fato é uma necessidade concebida pela legislação e
respaldada pelo ordenamento jurídico.
V - O fornecimento de droga por militar a outro colega, ainda que fora
da caserna, é crime previsto no art. 290, § 1º, I, do CPM, o que afasta a
incidência da Lei 11.343/2006, em face do Princípio da Especialidade e
da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal
militar. Aplicação da Súmula 14 desta Corte Marcial.
VI - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida.
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União veiculada pelo Apelante Wlisses Espedito dos Passos. No mérito, por
unanimidade, em conhecer e negar o Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União, a fim de manter incólume a Sentença condenatória prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar, nos termos do voto do Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Acompanharam o voto do Relator os Ministros Francisco Joseli Parente Camelo
(Revisor), José Coêlho Ferreira, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Artur Vidigal
de Oliveira, Luis Carlos Gomes Mattos, Lúcio Mário de Barros Góes, José Barroso Filho,
Odilson Sampaio Benzi, Marco Antônio de Farias, Carlos Vuyk de Aquino, Leonardo
Puntel, Celso Luiz Nazareth e Carlos Augusto Amaral Oliveira.

Brasília-DF, 12 de novembro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:39:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212639ab25
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União na
defesa do ex-Soldado EV do Exército Brasileiro Wlisses Espedito dos Passos,
condenado, por unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ/Ex) da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) pela prática do delito
previsto no art. 290, § 1º, I, do Código Penal Militar, na modalidade "fornecer
substância entorpecente a outro militar", à pena de 1 ano de reclusão a ser cumprida
em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o
direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar (MPM) ofertou a Denúncia contra o ora Apelante em
1º.11.2019. Narra a Inicial Acusatória que em 26.9.2019, por volta das 10 horas, foi
realizada uma revista nos armários dos Soldados da 2ª Companhia de Fuzileiros do
10º Batalhão de Infantaria Leve-Montanha (10º BIL Mth), localizado em Juiz de Fora-
MG, após o Sargento de Dia ser alertado pela 4ª Companhia Independente de Polícia
Especializada da Polícia Militar de Minas Gerais que, mediante o uso de cão farejador,
detectou a presença de substância suspeita.
Na ocasião, foi encontrado um material esverdeado com massa bruta de 0,62g na
mochila de hidratação do Soldado Igor Simião que, indagado pelo Terceiro Sargento
(3º Sgt) Douglas Rodrigues da Silva, revelou tratar-se de maconha de propriedade do
Acusado, o qual havia lhe repassado o entorpecente naquele dia pela manhã.
Cientificado dos fatos narrados pelo sobressaltado, o agora Recorrente confirmou a
versão apresentada pelo colega de farda, motivo pelo qual os dois foram presos em
flagrante delito.
No curso da instrução processual, foram ouvidas como Testemunhas de Acusação os
Primeiros Tenentes Wallison Rodrigo Silva Almeida e Paulo Sérgio de Freitas Filho; os
Terceiros Sargentos Douglas Rodrigues da Silva e Higor Caetano Mariano; o Cabo
Pedro Henrique Mattoso de Freitas e o Soldado Jefferson Henrique Lopes Wertz. A
Defesa, por sua vez, não arrolou testemunhas.
O Acusado foi regularmente citado, qualificado e interrogado, devidamente assistido
pela DPU. Em Juízo, veiculou versão distinta àquela declinada no Auto de Prisão em
Flagrante e expôs que entregou o material vegetal ao colega Sd Igor Simião fora do
aquartelamento, especificamente na Praça do Benfica, na noite anterior à descoberta
(25.9.2020), o que foi corroborado por este Denunciado.
Não houve requerimentos na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
Assim, foi aberta Vista sucessiva às partes para os fins do art. 428 do Encarte
Adjetivo Castrense. O MPM ratificou os termos da Denúncia e pugnou pela
condenação do Réu como incurso no art. 290, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, por
compreender configuradas a autoria e a materialidade delitivas. A Defensoria Pública,
a seu turno, requereu a absolvição pela atipicidade da conduta mediante o
reconhecimento e aplicação ao caso do Princípio da Proporcionalidade.
Alternativamente, pleiteou a cominação das medidas desencarceradoras do art. 28 da
Lei 11.343/2006 em detrimento da imposição de restrição de liberdade. Sobrevinda a
condenação, advogou pela fixação da pena no mínimo legal e pela concessão do
sursis.
Em r. Sentença proferida em 17.7.2020, o CPJ/Ex da Auditoria da 4ª CJM, por
unanimidade, condenou o Acusado à pena definitiva de 1 ano de reclusão como
incurso no art. 290, § 1º, I, do Diploma Penal Castrense, concedeu-lhe o sursis, o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:39:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212639ab25
direito a recorrer em liberdade e fixou o regime inicialmente aberto para fins de
cumprimento da pena.
Irresignada, a DPU interpôs Recurso de Apelação. Em suas Razões, sustentou a
incompetência desta Justiça Castrense para o processamento e o julgamento do feito,
em razão da conduta ensejadora da condenação ter ocorrido fora das dependências
militares, circunstância que, no seu entender, atrai a competência da Justiça Comum.
Ademais, obtemperou que o Condenado não mais se encontra em serviço ativo e, por
este motivo, inexistiu qualquer mácula às funções típicas das Forças Armadas ou ao
bem jurídico protegido pela norma penal marcial a justificar a manutenção desta
alçada. Caso vencida esta tese, pleiteia a aplicação ao caso do Princípio da
Insignificância ante a ínfima quantidade de droga encontrada (0,62g) a fim de afastar
a tipicidade e, consequentemente conduzir à absolvição do Recorrente.
Subsidiariamente, argumentou que a Lei 13.491/2017 traduz-se em novatio legis in
mellius e, por isso, enseja a aplicação das medidas do art. 28 da Lei de Drogas.
Por fim, defendeu que a imposição da reprimenda penal violou as garantias
individuais estabelecidas na Constituição da República por afrontar o Princípio da
Proporcionalidade.
Em suas Contrarrazões, o Parquet refutou as teses defensivas e ponderou que a
Justiça Militar da União é o órgão competente para a apreciação do caso, eis que o
fato satisfaz todas as elementares do tipo penal do art. 290, § 1º, I, do CPM. Ainda,
salientou que a Sentença prolatada está em franca sintonia com a legislação e com a
consolidada jurisprudência pátria e, assim, preconizou que seja negado provimento
ao Apelo defensivo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo insigne
Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento
do Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento e consequente manutenção do édito
condenatório pelos seus próprios fundamentos.
O eminente Ministro-Revisor Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo recebeu
Vista dos autos.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:39:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212639ab25

VOTO

O Recurso é próprio e tempestivo, e atende os demais pressupostos objetivos e
subjetivos. Logo, o Apelo deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO SUSCITADA
PELA DEFE NSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Em seu arrazoado recursal, a Defensoria Pública da União aduziu a incompetência
desta Justiça Marcial para o processamento e o julgamento do feito, sob o argumento
de que o fato debatido (conduta do agente) ocorreu externamente ao ambiente
militar, motivo pelo qual entende atraída a competência da Justiça Comum.
Adicionalmente, sustentou que o Sentenciado foi licenciado das fileiras do Exército e,
por isso, não houve malferimento às funções típicas das Forças Armadas e/ou ao bem
jurídico protegido pela norma penal castrense a justificar a manutenção do feito nesta
Jurisdição Especializada.
Extrai-se do Apelo interposto que a enunciação ora apreciada não foi veiculada em
sede preliminar pela Defesa. Nesse contexto, uma vez que estamos diante de matéria
de ordem pública, impõe-se a aplicação ao caso do disposto no art. 81 do Regimento
Interno deste Tribunal, a fim de que o tema seja examinado a título preambular,
sobretudo porque, nesta hipótese, não se confunde com o mérito recursal.
Inicialmente, consigne-se que a competência da Justiça Militar da União não se
restringe apenas aos integrantes das Forças Armadas. Outrossim, recai ao julgamento
dos crimes definidos no Código Penal Militar, sejam eles cometidos por militares ou
por civis, em atenção ao consignado no art. 124 da Constituição da República e seu
parágrafo único. Veja-se:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento
e a competência da Justiça Militar.
O dispositivo da Carta Magna evidencia que o constituinte conferiu à lei ordinária não
apenas a tarefa de definir os crimes militares, os quais foram estatuídos no respectivo
Diploma Substantivo Castrense, senão também disciplinar a organização, o
funcionamento e a competência da JMU, o que se operou a partir da Lei 8.457/1992,
recentemente alterada pela Lei 13.774/2018.
A conduta pela qual o Acusado responde a esta Ação Penal encontra-se perfeitamente
tipificada no art. 290, § 1º, I, do CPM. A configuração desse ilícito penal como delito
castrense, além de adequar-se à referida norma legal, contém os seus elementos
circunstanciais subsumidos ao art. 9º da Lei Penal Militar.
Vale ressaltar, trata-se de crime previsto exclusivamente no Codex Milicien, o que
inexoravelmente atrai a competência desta Justiça Especializada, com base naquele
último dispositivo legal mencionado:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo
diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que
seja o agente, salvo disposição especial;
Oportunamente, anote-se que o crime em tela pelo qual o Apelante foi denunciado
não possui como elementar do tipo a exigência de que o fato criminoso tenha sido

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:39:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212639ab25
praticado em local sujeito à Administração Militar. In verbis:
Art. 290. (omissis):
Casos assimilados
§ 1º Na mesma pena incorre, ainda que o fato incriminado
ocorra em lugar não sujeito à administração militar:
I - o militar que fornece, de qualquer forma, substância entorpecente
ou que determine dependência física ou psíquica a outro militar;
(Grifo nosso)
Em verdade, consoante preconiza o magistério de Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger, estamos diante de crime propriamente militar, ou seja, aquele
passível de cometimento unicamente pelos combatentes. É o que se extrai da
interpretação da seguinte lição:
"• Crime impropriamente militar, exceto nas condutas dos
incisos I e II do § 1 o do art. 290 do CPM.
• Tipicidade indireta: como o delito pode ser perpetrado por
qualquer pessoa, para se ter a completa compreensão da tipicidade
deste crime, deve-se verificar o inciso I do art. 9º do CPM, se o
sujeito ativo for militar da ativa, porquanto, ainda que o tipo penal
militar se aproxime da descrição típica prevista nos arts. 28 e 33 da
Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006, assim como no art. 314 do
Código Penal comum de 1969 - Decreto-Lei n. 1.004, de 21 de
outubro de 1969 -, revogado antes de sua entrada em vigor, mas
que pretensamente seria o parâmetro de comparação para o CPM,
na lei penal militar há elementos que substancialmente diferenciam
as duas previsões, em especial a exigência de que o fato ocorra em
lugar sujeito à Administração Militar, seja praticado em serviço ou
de militar da ativa para militar da ativa etc. Caso o autor seja militar
da reserva remunerada, reformado ou civil, este apenas no âmbito
da Justiça Militar da União, deve-se buscar a complementação típica
no inciso III do art. 9º, também, do CPM". (NEVES, Cícero Robson
Coimbra; e STREIFINGER, Marcelo. Manual de direito penal militar.
2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1711; grifo nosso).
Com efeito, a argumentação empreendida pelo Recorrente no sentido de que a
competência da JMU resta afastada em virtude de o fato ter ocorrido fora das
instalações castrenses é insubsistente, pois basta que um militar forneça
entorpecente, de qualquer forma, a outro colega de farda, para que reste configurado
o delito, o qual, consequentemente, será apreciado por esta Justiça Especializada.
Neste particular, confira-se o seguinte aresto deste Tribunal:
"EMENTA: [...] Pratica o crime previsto no art. 290, § 1º, inciso I,
do CPM, o militar que fornece substância entorpecente a outro
militar, ainda que o fato ocorra em lugar não sujeito à
administração militar. Hipótese em que dois dos Acusados portaram
e consumiram a substância entorpecente no interior da Unidade Militar,
enquanto que um terceiro a forneceu, ainda que fora de seus limites.
Delitos delineados e provados. Provimento do Apelo do MPM. Decisão
por maioria". (STM. Apelação 0000014-27.2007.7.04.0004. Rel. para o
Acórdão Min. Renaldo Quintas Magioli. Julgado em 19.3.2010. Publicado
em 26.5.2010; grifo nosso).
A compreensão de que os casos assimilados do art. 290 do CPM são indubitavelmente

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:39:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212639ab25
de competência desta Alçada Castrense é extraível também a partir do seguinte
julgado de lavra do Supremo Tribunal Federal:
"HABEAS CORPUS - POLICIAL MILITAR - TRAFICO DE ENTORPECENTES -
CRIME MILITAR (CPM, ART. 290, PAR 1., II) - INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO-MEMBRO -
INVALIDAÇÃO RADICAL DO PROCEDIMENTO PERSECUTÓRIO -
INSUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR AUTORIDADE
JUDICIÁRIA DA JUSTIÇA COMUM - POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO
PROCEDIMENTO PENAL PERANTE JUÍZO COMPETENTE - PEDIDO
PARCIALMENTE DEFERIDO. - O DECRETO JUDICIAL DE PRISÃO
PREVENTIVA OSTENTA, QUANTO AO SEU CONTEÚDO, IRRECUSÁVEL
CARGA DECISÓRIA. ESSA DECISÃO NÃO PODE SUBSISTIR QUANDO
RECONHECIDA A ABSOLUTA INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO
QUE A PROLATOU. A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ANULA OS
ATOS DECISÓRIOS, NOTADAMENTE QUANDO ESTES VEICULEM ORDEM
DE PRISÃO CAUTELAR DO ACUSADO. - A INVALIDAÇÃO DO
PROCEDIMENTO PENAL INSTAURADO PERANTE MAGISTRADO
ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE NÃO IMPEDE QUE O MINISTÉRIO
PÚBLICO, AGINDO NOVAMENTE CONTRA O ACUSADO, INICIE, DESDE
QUE PERANTE ÓRGÃO JUDICIÁRIO INVESTIDO DE REGULAR ATRIBUIÇÃO
JURISDICIONAL, A PERSECUTIO CRIMINIS CABIVEL". (STF. HC 70531. Rel.
Min. Celso de Mello. Primeira Turma. Julgado em 8.2.1994. Publicado em
17.6.1994; grifo nosso).
Por fim, é irrelevante para o deslinde da controvérsia veiculada pela Defesa a questão
afeta ao posterior licenciamento do Réu, uma vez que esta Corte tem posicionamento
majoritário firmado no sentido de que a competência Castrense se firma a partir do
princípio do tempus regit actum.
Destarte, uma vez que a conduta delituosa encontra perfeita adequação típica no
Diploma Substantivo Militar e foi praticada enquanto o Agente ostentava o status de
militar da ativa, resta indene de dúvidas a competência da Justiça Militar da União
para a apreciação, o processamento e o julgamento do feito:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PROCESSAMENTO
E JULGAMENTO DE EX-MILITAR. LICENCIAMENTO DA FORÇA APÓS A
CONSUMAÇÃO DO DELITO. DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA
DO MAGISTRADO CIVIL. NULIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO.
CONFIRMAÇÃO. POSTULADOS DO TEMPUS REGIT ACTUM, DO JUIZ
NATURAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
[...] A competência da Justiça Castrense, via de regra, é definida em
razão da matéria e da pessoa no momento do cometimento do ilícito
penal, critérios absolutos que se mantêm durante toda a persecutio
criminis, em estrita obediência aos princípios do tempus regit actum,
do juiz natural e da segurança jurídica.
[...]". (STM. Recurso em Sentido Estrito 7000438-50.2019.7.00.0000.
Rel. Min. Alvaro Luiz Pinto. Julgado em 27.8.2019. Publicado em
12.9.2019).
A corroborar as conclusões acima alcançadas, estão as considerações tecidas pelo
insigne Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Edmar Jorge de Almeida que, em
Parecer ofertado, assentou:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:39:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212639ab25
"Não merece guarida a preliminar de incompetência da Justiça
Militar da União no processamento e julgamento da ação penal em
questão.
A uma, porque a conduta de WLISSES ESPEDITO DOS PASSOS perfaz,
categoricamente, todas as elementares do tipo penal assente no art.
290, § 1º, do CPM, uma vez que forneceu a outro soldado, também
da mesma OM,mas em local não sujeito à administração castrense,
pequena quantia de substância entorpecente, encontrada nos
pertences do outro corréu dentro do aquartelamento;
A duas, porque a circunstância de não ser militar da ativa é
desinfluente para definir a competência desta Justiça Especializada
para apreciar a matéria, tendo em vista que, à época do fato
delituoso, a referida condição estava presente. Ambos eram
militares da mesma Unidade e sabiam da proibição do porte de
substância entorpecente. No bojo do processo penal, prevalece o
princípio tempus regis actum.
Nada existe nos autos que dê arrimo à isenção penal, extinção de
punibilidade ou declinação de competência de um feito regular, pela
perda da condição de militar de quem cometeu crime à época em
que era integrante do Exército.
(...)
O licenciamento das Forças Armadas ostenta natureza
administrativa-disciplinar, não possuindo o condão de alterar a
incidência jurídico-penal. Se o militar, per fas et nefas, perdeu a
condição peculiar de profissional das armas, após instaurado o
Processo, com o recebimento da denúncia, não se extinguirá a
relação processual, que permanece íntegra, em consonância com a
jurisprudência da Instância Superior Castrense e com adoutrina".
Do exposto, voto pela rejeição da alegação de incompetência da Justiça Militar da
União veiculada pelo Apelante.

MÉRITO
O tema debatido nesta Apelação diz respeito à inconformidade da Defesa com a
condenação do Réu como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar - na
modalidade fornecer substância entorpecente a outro militar. Dessa forma, busca a
reforma da Sentença a quo a fim de que o Acusado seja absolvido ou,
alternativamente, sejam fixadas em seu favor as medidas alternativas previstas no
art. 28 Lei 11.343/2006.
Apesar da argumentação empreendida pela Defensoria Pública da União, será
demonstrado em sequência que as teses defensivas não merecem prosperar.
Embora a autoria e a materialidade do delito não sejam propriamente objetos de
discussão neste Recurso, reafirmo as suas configurações no caso com a certeza
necessária para a manutenção da condenação imposta.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo Posto de Perícia Integrada da Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais, após o exame do narcótico apreendido, no qual foi
encontrada a substância entorpecente Tetrahidrocanabinol (THC).
Já a autoria do delito foi confessada em sede inquisitorial e ligeiramente alterada em
Juízo pelo Acusado, contudo, sem qualquer prejuízo. Ademais, a prática criminosa foi

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:39:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212639ab25
corroborada pelas Testemunhas de Acusação, os 3º Sgt Douglas Rodrigues da Silva e
Higor Caetano Mariano, bem como pelo Sd Jefferson Henrique Lopes Wertz.
A Defesa Pública suscitou a tese absolutória referente à incidência ao caso do
Princípio da Insignificância ante a pequena quantidade de droga encontrada, o qual,
no entanto, é inaplicável à hipótese.
As porções de substâncias entorpecentes apreendidas e submetidas a exame são
relevantes no meio castrense e o seu uso durante o serviço militar pode causar danos
à incolumidade pública. Não fosse isso o suficiente, a forma assemelhada insculpida
no art. 290, § 1º, I, do CPM, precipuamente visa tutelar a saúde da caserna ao coibir
que militares fiquem a se drogar uns com os outros, ainda que em ambiente externo
ao aquartelamento.
Nesse sentido, colaciono as considerações tecidas pelo douto membro do Ministério
Público Militar em suas Contrarrazões:
"A Defesa argumentou que o acusado Wlisses não sabia que o acusado
Igor iria levar a droga para o quartel, tampouco estaria em sua esfera
de ingerência se a droga seria consumida em recinto militar ou não. De
fato, não há provas da ciência do acusado Wlisses do intento do
acusado Igor com o material por ele recebido. Contudo, tais
desdobramentos (levar a droga para o quartel ou consumir a droga no
quartel) não integram a redação do tipo penal do artigo 290, §1º, inciso
I, do CPM. Logo, não há a possibilidade de se afastar a tipicidade por
ausência de elementar típica com base nessa argumentação".
Oportunamente, acrescento a posição comungada no Parecer ofertado pelo ilustre
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Edmar Jorge de Almeida:
"Também não há que se cogitar, na situação em análise, de
subsunção ao princípio da insignificância. Ora, pelo Estatuto
Repressivo Castrense, o fato é capitulado como crime contra os bens
jurídicos da incolumidade pública e da saúde pública, caracterizando
grave ofensa, também, para a regularidade da Administração Militar.
É por demais cediço que o uso e a posse de entorpecentes, além de
representarem risco para terceiros e ao próprio Apelante, provocam
consequências deletérias para a hierarquia e a disciplina da
corporação e para o próprio conceito social das Forças Armadas,
instituições com sede constitucional para, entre outras finalidades,
promover a salvaguarda da ordem democrática.
Na hipótese vertente, o tipo imputado ao acusado é classificado, à
luz dos critérios mais abalizados da nossa doutrina e jurisprudência
como de perigo abstrato, de maneira que conduz a uma
potencialidade de lesão, realizável ou não o fato em concreto.
(...)
A prática criminosa em tela requer especial atenção das autoridades
militares, pelo deletério efeito lesivo que tal tipo de conduta importa
no tocante ao efetivo militar e às bases organizacionais das FFAS,
instituições com sede constitucional para, entre outras finalidades,
promover a salvaguarda da ordem democrática, revelando-se a
aplicação dos princípios supracitados incompatível com a seara
castrense, sob pena de ser fomentada a impunidade ou
criminalidade, pela ruptura dos valores intrínsecos ao militarismo".

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:39:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212639ab25
Em tempo, registre-se que os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem
jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. O legislador leva em conta a
necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo
não se concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas capazes de
atingir esse bem: é justamente o caso do art. 290 do CPM.
Vale ressaltar, o delito pelo qual o Acusado foi condenado não exige no resultado o
efetivo dano causado à saúde pública para a sua consumação, de maneira que a
simples presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela Norma Penal Militar já o
configura.
Destarte, o comportamento adotado pelo Réu teve o condão de ofender os bens
jurídicos salvaguardados pelo art. 290 do CPM e os valores constitucionais que
asseguram a regularidade das Forças Militares.
A previsão de delitos de perigo abstrato é constitucional e a criminalização de
situações reconhecidamente lesivas aos interesses da sociedade ostenta extrema
relevância no ordenamento jurídico brasileiro.
A conduta do militar que fornece substância entorpecente a outro colega de farda,
ainda que fora do aquartelamento, indiscutivelmente representa grave violação ao
bem jurídico tutelado pela norma penal do art. 290, § 1º, I, do CPM, a levar em
consideração as especificidades da vida na caserna.
Isso porque, este tipo penal não visa apenas punir a vontade livre e consciente de
colocar em risco a saúde pública, mas, também, preservar a própria Organização
Militar.
A este respeito, observe-se a ilustre lição trazida pelo eminente Ministro Carlos Ayres
Britto, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, em seu voto proferido no HC
103.684/DF:
"[...] elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar
são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação
tipicamente militar, a disposição pessoal em si para o manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional [...]".
Assim, a punição do agente que incorre nas formas assimiladas do delito de drogas
(art. 290, § 1º, do CPM) é uma necessidade concebida pelo legislador pátrio e
respaldada pelo ordenamento jurídico. Colha-se, neste particular, os seguintes
arestos desta Corte Castrense:
"HABEAS CORPUS. ART. 290 DO CPM. CIVIL QUE, EM TESE, ENTREGA
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE A MILITAR EM SERVIÇO. ALEGADA
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO. PLEITO NEGADO. FALTA DE AMPARO LEGAL. UNANIMIDADE.
Conforme a Denúncia, o Paciente entregou a um militar que estava em
serviço, uma carteira de cigarros contendo substância entorpecente, em
frente à Guarda do Comando Militar do Oeste, praticando, assim, o
crime previsto no art. 290, § 1º, inciso III, do CPM. Writ impetrado sob a
alegação de que a suposta prática do crime, pelo Paciente, se deu em
local não sujeito à administração militar e, ainda, que o fato não foi
praticado contra militar da ativa, sem amparo, portanto, no art. 9º,
inciso III, alínea 'c' do CPM, razão pela qual a Justiça Militar não seria
competente para processar e julgar o feito. O delito pelo qual o Paciente
foi denunciado não possui como elementar do tipo a exigência de que o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:39:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212639ab25
fato criminoso tenha sido praticado em local sujeito à administração
militar, bastando que a substância entorpecente seja fornecida a militar
em serviço, para que ocorra a subsunção da conduta ao tipo penal. O
Soldado, a quem a droga foi entregue, estava em serviço, conforma
cópia da Escala de Serviço acostada aos autos, caracterizando, assim, a
elementar do tipo "a militar em serviço". Outrossim, trata-se de crime
previsto apenas no Código Penal Militar, o que atrai a competência
desta Justiça Especializada, por força do art. 9º, inciso I, do CPM. Aquele
que fornece entorpecente a um militar em serviço de Guarda, atenta
contra valores tipicamente militares, a atrair a competência da Justiça
Castrense. O aludido militar estava guarnecendo e defendendo o
aquartelamento, portando arma pesada, desempenhando uma função
de natureza tipicamente militar. Inexistência de qualquer ilegalidade ou
abuso de poder praticado contra o Paciente no recebimento da Exordial
pelo Magistrado a quo. Denegada a Ordem. Unânime." (STM. Habeas
Corpus 0000219-98.2015.7.00.0000. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos. Julgado em 11.11.2015. Publicado em 24.11.2015).
"APELAÇÃO. PORTE E CONSUMO DE COCAÍNA. MISSÃO DE SEGURANÇA
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. FLAGRANTE DELITO. APLICAÇÃO DA LEI
Nº 11.343/06. INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INVIABILIDADE. Militar flagrado
portando cocaína após dela fazer uso durante missão em que lhe
incumbia zelar pela segurança do Presidente da República, quando em
visita ao Salão Internacional do Automóvel no Anhembi, em São Paulo.
Ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, a acentuada
gravidade da conduta, que gerou risco não tolerável à segurança do
Chefe do Executivo Federal, torna inadmissível a incidência da tese
defensiva relativa à insignificância penal. Circunstância qualificadora do
delito, prevista no art. 290, §1º, inciso II, do CPM, autoriza incremento
na sanção aplicada, pelo cumprimento de missão militar.
Inaplicabilidade da novel lei de tóxicos (Lei nº 11.343/06), por ser
especial a regência da norma sancionadora militar em face daquela.
Precedentes firmados na Suprema Corte. Decisão unânime." (STM.
Apelação 0000026-49.2008.7.02.0202. Rel. Min. José Américo dos
Santos. Julgado em 9.9.2010. Publicado em 15.10.2010).
"EMENTA: Apelação: entorpecente: uso no quartel: fornecimento por
militar. Comete o delito previsto no art. 290 do CPM o militar que, no
quartel, consome ou porta substância entorpecente. Pratica o crime
previsto no art. 290, § 1º, inciso I, do CPM, o militar que fornece
substância entorpecente a outro militar, ainda que o fato ocorra em
lugar não sujeito à administração militar. Hipótese em que dois dos
Acusados portaram e consumiram a substância entorpecente no interior
da Unidade Militar, enquanto que um terceiro a forneceu, ainda que fora
de seus limites. Delitos delineados e provados. Provimento do Apelo do
MPM. Decisão por maioria". (STM. Apelação 0000014-
27.2007.7.04.0004. Rel. para o Acórdão Min. Renaldo Quintas Magioli.
Julgado em 19.3.2010. Publicado em 26.5.2010).
Relativamente à sustentação da Defesa pela aplicabilidade do Princípio da
Proporcionalidade para afastar a condenação imposta, reitero que o tipo penal do art.
290 e os casos assimilados do CPM tutelam a saúde pública em primeiro lugar e, em
segundo, a saúde, a integridade física e a vida do próprio agente, assim
individualmente considerada. Além disso, resguardam a disciplina e o dever militar,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:39:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212639ab25
pois de todo inconteste o efeito danoso das substâncias ilícitas no cumprimento das
tarefas e posturas exigidas na caserna.
De igual forma, não há que se falar na caracterização da crueldade da pena, a levar
em consideração que as sanções vigentes no ordenamento jurídico são definidas
pelos Representantes do povo e cabe ao Poder Judiciário a sua aplicação.
Outrossim, já sustentei em diversos pronunciamentos nesta Corte Castrense que o
art. 290 do CPM e suas cominações são legítimos protetores dos bens jurídicos
especiais por ele tutelados, a fim de evitar dano ou perigo de dano capaz de afetar
direito alheio ou coletivo.
Não restam dúvidas acerca da constitucionalidade do dispositivo legal em destaque e
a sua recepção pela Constituição da República de 1988 (CR/88), eis que observados
pelo legislador os princípios da ofensividade ou lesividade (nulla necessitas sine
injuria) e da intervenção mínima (nulla lex sine necessitate).
Assim, conclui-se inexistir qualquer violação ao Princípio da Proporcionalidade,
mormente porque o postulado em análise foi observado na aplicação da reprimenda
quando o Colegiado a fixou no menor patamar previsto no tipo penal, observadas as
circunstâncias judiciais favoráveis do Réu.
Superadas as teses absolutórias acima abordadas, a Defensoria Pública almeja a
cominação das medidas alternativas previstas no art. 28 da Lei 11.343/2006 ao
Apelante em detrimento da sanção penal imposta.
O pedido formulado pela Defesa para aplicar ao Condenado as medidas
desencarceradoras instituídas pelo art. 28 da Lei 11.343/2006 não comporta
acolhimento, ainda que entenda melhor se coadunarem às condições do usuário de
droga.
O crime pelo qual o Réu foi condenado encontra perfeita adequação típica entre os
ditames do Código Penal Militar, qual seja, a norma do seu art. 290, § 1º, I e, por este
motivo, não se justifica afastar a aplicação da norma inerente a esta esfera militar em
detrimento de outra legislação comum reguladora da temática.
Esta Corte tem posicionamento firmado pela inaplicabilidade da Lei 11.343/2006
àqueles processados e julgados neste microssistema penal castrense.
Isso porque, vigora nesta seara marcial o Princípio da Especialidade, segundo o qual,
na suficiência da legislação inerente a esta jurisdição, repele-se a aplicação das
normas ordinárias aos casos aqui submetidos e impõem-se as consequências
normativas estabelecidas nos diplomas correlatos à alçada.
Nesse contexto, vale destacar que, a despeito das alterações introduzidas pela Lei
13.491/2017 ao art. 9º do CPM, as modificações implementadas não têm o condão de
infirmar a especialidade da legislação penal militar.
Especificamente em relação à Lei de Drogas, este Superior Tribunal Militar tem
posição consolidada pela sua inaplicabilidade em nosso âmbito, conforme se
depreende dos arestos abaixo colacionados:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE
ENTORPECENTE (COCAÍNA) EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE
PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TIPICIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006.
REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
[...]
3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:39:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212639ab25
que porta substância entorpecente dentro de OM encontra especial
repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do
Princípio da Insignificância.
[...]
5. À luz da doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente
(civil ou militar) porta o entorpecente dentro de Organização
Militar, descabe aplicar a Lei n° 11.343/06.
6. O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que
porta, ainda que para consumo próprio, entorpecente em área sob a
Administração Militar.
7. Sentença condenatória mantida. Decisão unânime." (STM.
Apelação 7000158-45.2020.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de
Farias. Julgado em 18.6.2020. Publicado em 29.6.2020; grifo nosso).

"EMENTA: DEFESA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº
13.491/17. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO NO CPM. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A jurisprudência é pacífica no sentido da impossibilidade da
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos,
em função de a legislação penal militar não contemplar tal instituto
e em razão da especialidade e da autonomia do Direito Penal Militar.
Mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar
o que cada um tem de mais favorável ao Réu, é incompatível com o
princípio da especialidade das leis.
Apesar da Lei nº 13.491/17 ter alterado o art. 9º do Código Penal
Militar, as alterações não modificam o caráter especial da legislação
castrense.
Recurso desprovido. Decisão por unanimidade." (STM. Recurso em
Sentido Estrito 7000227-77.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes. Julgado em 22.5.2020. Publicado em 9.6.2020).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290
DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI Nº
11.343/06. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
[...]
4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto
no art. 290 do CPM, afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face
do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens
jurídicos tutelados pela norma penal militar.
5. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida. Decisão por unanimidade." (STM. Apelação 7001482-
07.2019.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em
22.5.2020. Publicado em 5.6.2020).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/11/2020 23:39:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212639ab25
NULIDADE DO FEITO. LAUDO PERICIAL ASSINADO POR APENAS UM
PERITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28 DA LEI
11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO. MERO ESQUECIMENTO. NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. CONDIÇÕES DO SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME.
[...]
II - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos
institutos despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo
Princípio da Especialidade, que impõe a aplicação da norma penal
castrense e não da Lei de Drogas. A edição da Lei 13.491/2017 não
teve o condão de alterar o entendimento já consolidado por esta
Corte.
[...]" (STM. Apelação 7001463-98.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 22.5.2020. Publicado em
2.6.2020).
Não bastasse o pacífico posicionamento adotado por esta Corte Militar extraível de
seus julgados, o Tribunal viu por bem sumular a sua exegese, ex vi do seguinte
enunciado:
SÚMULA Nº 14 - (DJe N° 149, de 02.09.14)
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n°11.343,
de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da
União.
Dessa forma, sob todos os prismas que se possa analisar as impugnações da Defesa,
ainda assim conclui-se que o fato é típico, antijurídico e a conduta é culpável, razão
pela qual a condenação se impõe. Consequentemente, ausente qualquer fundamento
apto à absolvição ou à correção na Sentença, o édito condenatório é irrepreensível
pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, não se constataram motivos a ensejar a eventual correção do cálculo da pena
realizado na origem, a qual se mostra proporcional, razoável e restou fixada no
mínimo legal. Também não foram vislumbrados exageros ou outros defeitos nas
condições fixadas para a suspensão condicional da pena, as quais se afiguram
adequadas.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do Recurso de Apelação interposto pela
DPU, porém, no mérito, por negar-lhe provimento, a fim de manter incólume a
Sentença condenatória prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar.